Tribunal: TJDFT
Processo: 0750178-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0750178-66.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 255069562 dos autos originários n. 0739387-06.2023.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito. Fundamentou o juízo singular: Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. A agravante afirma que a decisão agravada viola o art. 6o do CPC, ao não permitir o uso dos meios disponíveis para a efetividade da execução, em especial diante do esgotamento das diligências patrimoniais realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SEFAZ/DF. Argumenta que “a exigência de comprovação prévia do faturamento antes da expedição de ofícios às operadoras de cartão é desproporcional, pois tais informações só podem ser obtidas mediante a própria diligência”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. A mera suspensão do processão não gera risco de dano grave, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator